Tribunal: TJSP
Processo: 2053771-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores das contas bancárias do executado. O agravante sustenta que os valores bloqueados são provenientes de benefício previdenciário, e não deveriam ser objeto de constrição.
II. Questão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores das contas bancárias do executado. O agravante sustenta que os valores bloqueados são provenientes de benefício previdenciário, e não deveriam ser objeto de constrição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados, receitas de verbas salariais, são impenhoráveis ??conforme o artigo 833, IV do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 833, IV do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, não se verificando no caso dos autos qualquer excepcionalidade que permita a relativização dessa regra.
4. A Jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 graus mínimos, salvo má-fé, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para determinar o desbloqueio dos valores em favor do agravante.
Tese de julgamento: 1. Verbas salariais são impenhoráveis, salvo excepcionalidade não comprovada. 2. Valores inferiores a 40 níveis mínimos são impenhoráveis, salvo má-fé.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, IV, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1673067/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgada em 12/09/2017, DJe 15/09/2017.
STJ, AgInt no REsp n. 2.101.466/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.
TJSP, Processo no 2110019-10.2021.8.26.0000, Rel. Ana Lúcia Romanhole Martucci, julgada em 23/06/2021.
TJSP, Processo no 2093426-03.2021.8.26.0000, Rel. Matheus Fontes, julgado em 24/06/2021.